Tribunal: STF
Processo: HC 70731
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS.  CRIME CONTINUADO.  Condenações
por crimes de roubo.  Unificações das penas.
Continuidade delitiva. Caracterização não configurada:
quer pela habitualidade delituosa, quer pelos elementos objetivos
dos crimes perpetrados.
A reiteração criminosa, por aquele que faz do crime de
roubo um habitual meio de vida, descaracteriza a noção legal do
chamado crime continuado.
Ordem conhecida, mas indeferida.